Tribunal: STF
Processo: ARE 1387623
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇO CARTORÁRIO. PROCURAÇÃO FALSA. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUSPENSÃO DE PRAZOS PROCESSUAIS E FERIADO LOCAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AGRAVO INTEMPESTIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, maneja agravo Djalma Pizarro. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Constituição Federal, o recorrente alega indevida a responsabilidade objetiva em ação de reparação civil por danos decorrentes de falha em serviços cartorários. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 37, § 6º, e 236 da Lei Maior. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais manteve a sentença que condenou o recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, considerada a responsabilidade objetiva no exercício da atividade cartorária, ao validar negócio jurídico com base em documento falsificado. O acórdão recorrido possui a seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CÍVEL - NULIDADE DA SENTENÇA - INCORRÊNCIA - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL REJEITADAS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL - INTERMEDIAÇÃO DE IMOBILIÁRIA - LAVRATURA DA RESPECTIVA ESCRITURA PÚBLICA - PROCURAÇÃO FALSA — ATO PRATICADO POR TABELIÃO NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE AMBOS OS RÉUS - DEVER DE REPARAÇÃO DO DANO MATERIAL E MORAL - VERIFICADO - QUANTUM. - A legitimidade de partes deve ser verificada a partir da titularidade da relação jurídica de direito material deduzida em juízo. Detém legitimidade passiva a imobiliária que promove a venda de bem imóvel cujo instrumento de procuração por ela utilizado para a transmissão é falsa. De igual modo, o tabelião, titular de cartório de registro e notarial é parte legítima para responder os termos da ação anulatória de negócio jurídico, cuja procuração utilizada na compra do bem, declarada falsa, foi por ele lavrada. - A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que, em se tratando de atividade cartorária exercida à luz do artigo 236 da Constituição Federal, a responsabilidade do serventuário titular de cartório e registro extrajudicial é objetiva. O titular do tabelionato, ao lavrar instrumento de mandato sem a verificação de seus pressupostos formais, incorre em manifesta ilegalidade, impondo-se o reconhecimento da presença do nexo de causalidade entre seus atos e os danos suportados pela parte autora. - Não incidência do disposto no art. 22 da Lei 13.286116, ao estabelecer a responsabilidade civil subjetiva dos notários e oficiais de registros, por aplicação do princípio do ‘tempus regit actum’, de modo que a nova lei não pode atingir os atos já praticados. - Considerando que os fatos descritos na inicial causaram lesão à esfera intima da parte autora, resta evidenciado o dano moral, razão pela qual deve arbitrada a respectiva indenização com vistas à sua reparação. - O 'quantum' indenizatório por dano moral não deve ser causa de enriquecimento ilícito nem ser tão diminuto em seu valor que perca o Sentido de punição.”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    Publicada a decisão agravada no dia 06.3.2020, sexta-feira, a parte agravante somente manejou o agravo em 04.12.2020, sexta-feira. Ainda que considerada a suspensão nacional de prazos processuais no período de 19.3.2020 a 14.6.2020, conforme as Resoluções nº 313 e 322/2020, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o termo final, contados os 15 (quinze) dias úteis, deu-se em 23.6.2020, terça-feira, configurando a intempestividade do recurso (art. 219, caput, 994, VII, c/c art. 1.003, § 5º, do CPC). 



    Conforme disposto no art. 1.003, § 6º, do CPC/2015 e na jurisprudência desta Suprema Corte, eventual comprovação da ocorrência de feriado ou suspensão de prazos processuais no âmbito local deve ser acostada no momento da interposição do recurso. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. PRECEDENTES. 1. A parte agravante não observou o prazo para a interposição do recurso extraordinário (art. 1.003, § 5º, c/c art. 219, ambos do CPC). 2. A comprovação da ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense deve se dar no ato de interposição do recurso (art. 1003, § 6º, do CPC). 3. Agravo regimental desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1285144 AgR, Relator(a): Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 07.12.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-021 DIVULG 03.02.2021 PUBLIC 04.02.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A parte agravante não observou o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do agravo em recurso extraordinário (art. 1.003, § 5º, c/c art. 219, ambos do CPC). 2. A comprovação da ocorrência de feriado local deve se dar no ato de interposição do recurso (art. 1003, § 6º, do CPC). 3. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1283998 AgR, Relator(a): Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 04.11.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-286 DIVULG 03.12.2020 PUBLIC 04.12.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROVA DE SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS OU DE FERIADO LOCAL. AUSÊNCIA. 1. Embora tenha este Tribunal, a partir do julgamento do RE 626.358 AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 23.8.2012, admitido a possibilidade de comprovação da tempestividade do recurso extraordinário por ocasião da interposição de agravo regimental, o Novo Código de Processo Civil dispõe, no art. 1003, § 6º, ser dever do recorrente a comprovação da tempestividade no ato de interposição do recurso. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.” (ARE 1132411 ED-AgR, Relator(a): Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 14.02.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 27.02.2020 PUBLIC 28.02.2020).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO INTEMPESTIVO. 1. O acórdão recorrido foi publicado em 28.05.2018 e a petição do recurso foi protocolada no Tribunal de origem somente em 18.06.2018, ou seja, após o término do prazo recursal de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 994, VII, c/c os arts. 1.003, § 5º, e 1.029 do Código de Processo Civil, bem como do art. 798 do Código de Processo Penal. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é firme no sentido de que a ‘tempestividade do recurso em virtude de feriado local ou de suspensão dos prazos processuais pelo Tribunal a quo que não sejam de conhecimento obrigatório da instância ad quem deve ser comprovada no momento de sua interposição’ (AI 681.384-ED, Relª. Minª. Ellen Gracie). 3. O STF entende ser inaplicável em matéria processual penal a disposição do art. 219 (dias úteis para contagem do prazo) do novo Código de Processo Civil. Precedentes. 4. Ademais, “[n]o Código de Processo Penal, quanto à regulação do modo de contagem dos prazos processuais penais, (…), nessa específica matéria, há cláusula normativa expressa que estabelece que ‘Todos os prazos (…) serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado’ (CPP, art. 798, ‘caput’ – grifei), ressalvadas, unicamente, as hipóteses em que o prazo terminar em domingo ou em dia feriado, caso em que se considerará prorrogado até o dia útil imediato (CPP, art. 798, § 3º), ou em que houver impedimento do juiz, força maior ou obstáculo judicial oposto pela parte contrária (CPP, art. 798, § 4º)” (ARE 1.230.151, Rel. Min. Celso de Mello). 5. A decisão do Tribunal de origem que inadmitiu o recurso extraordinário data de período posterior a 18.03.2016, quando entrou em vigor o CPC/2015, razão pela qual lhe é aplicável. 6. De acordo com o art. 1.003, § 6º, do mesmo diploma legal, o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso, o que não ocorreu no caso. Precedentes. 7. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1237460 AgR, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 29.11.2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-278 DIVULG 13.12.2019 PUBLIC 16.12.2019).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora